Tribunal: TJES
Processo: 5002099-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002099-24.2021.8.08.0000

AGVTE: VALENTIM MALACARNE E OUTROS

AGVDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO NO QUAL JÁ EXISTIA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE BENS, INCLUSIVE COM COMANDO JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA DE IMÓVEIS. PROVOCAÇÃO DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE SACAS DE CAFÉ. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO EXIGIDO PELO ARTIGO 300 DO CPC. PRODUTO CUJA VENDA SE REVELA ESSENCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DOS AGRICULTORES ORA AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ARTIGO 805 DO CPC.
R
ECURSO PROVIDO.

I-
N
a constrição cautelar do art. 301 do CPC, deve-se verificar a presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ambos catalogados no art. 300, “caput”, do mesmo Estatuto Processual Civil.

II-
A
partir do momento em que a Agravada já tinha providenciado a averbação premonitória de bens (art. 828 do CPC) e o Órgão “a quo” já havia determinado anteriormente a lavratura de termo de penhora sobre os imóveis indicados nos autos originários, há razões para crer que já existe patrimônio suficiente para a segurança do juízo, circunstância que possui o condão de afastar qualquer risco ao resultado útil do processo executivo.

III-
Não bastasse a ausência do requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), ainda é possível vislumbrar um “periculum in mora” em sentido inverso,
porque, no âmbito do denominado agronegócio, a venda da colheita constitui a fonte de renda dos lavradores, cujos recursos são empregados para a própria subsistência.

IV-
E
mbora a execução se destine à satisfação do interesse do credor, deverá ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), não podendo, portanto, deixá-lo numa situação de penúria, prejudicando a sua própria sobrevivência.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002099-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALENTIM MALACARNE e outros (6)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002099-24.2021.8.08.0000

AGVTE: VALENTIM MALACARNE E OUTROS

AGVDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado por
Valentim Malacarne
,
Luís André Malacarne
,
Antônio Romildo Malacarne
,
Eldo Stauffer Scherrer
,
Thiago José Piassi Malacarne
,
Túlio Piassi Malacarne
e
Tarso Piassi Malacarne
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, o qual, no bojo da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – SICOOB NORTE
, deferira, com base no art. 301 do CPC/2015, arresto cautelar da produção de café dos Agravantes.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ausentes os requisitos ensejadores da tutela provisória, por não existir comprovação nos autos da execução de que os devedores estão dilapidando o patrimônio, torna-se inviável o deferimento da medida;
(ii)
em momento oportuno, os executados, ora Agravantes,

ofereceram como caução idônea o imóvel registrado sob a matrícula nº 184 – de titularidade do devedor principal –, ocasião em que apresentaram oportunamente a certidão de ônus da referida gleba, assim como um laudo avaliativo, cujo valor supera e muito o crédito almejado pela cooperativa.

Em decisão proferida em maio de 2021 (ID nº 1210847), fora deferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 1326539), a Agravada propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002099-24.2021.8.08.0000

AGVTE: VALENTIM MALACARNE E OUTROS

AGVDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
Valentim Malacarne
,
Luís André Malacarne
,
Antônio Romildo Malacarne
,
Eldo Stauffer Scherrer
,
Thiago José Piassi Malacarne
,
Túlio Piassi Malacarne
e
Tarso Piassi Malacarne
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, o qual, no bojo da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – SICOOB NORTE
, deferira, com base no art. 301 do CPC/2015, arresto cautelar da produção de café dos Agravantes.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma do ato decisório supracitado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
ausentes os requisitos ensejadores da tutela provisória, por não existir comprovação nos autos da execução de que os devedores estão dilapidando o patrimônio, torna-se inviável o deferimento da medida;
(ii)
em momento oportuno, os executados, ora Agravantes,

ofereceram como caução idônea o imóvel registrado sob a matrícula nº 184 – de titularidade do devedor principal –, ocasião em que apresentaram oportunamente a certidão de ônus da referida gleba, assim como um laudo avaliativo, cujo valor supera e muito o crédito almejado pela cooperativa.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de ação de execução por título extrajudicial

movida pela Cooperativa Agravada em face dos Agravantes, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 1696229, a qual, na época do ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$ 29.861,57 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

De um exame detido dos autos, particularmente do
ID nº 1204647
, observa-se que a Cooperativa Exequente, ora Recorrida, reportara ao juízo que entre os meses de abril a junho de 2021 ocorreria a colheita do café, motivo pelo qual postulara, com base no poder geral de efetivação das decisões judiciais, a busca, apreensão e remoção de 111 (cento e onze) sacas do produto supracitado.

Diante desse cenário, fora proferido o ato decisório ora impugnado (
ID nº 1204648
) – cuja transcrição será feita a seguir –, por meio do qual o Órgão “a quo” determinara o denominado
“arresto cautelar”
do art. 301 do CPC, senão, vejamos:

“A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. Essa medida tem duas espécies: de urgência e de evidência.

Assim, para a concessão de tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no art. 300 do CPC.

O artigo 301 do CPC orienta a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, mediante lista exemplificativa:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Diante da mora dos devedores e a certeza que advém do título executivo, cabível é o deferimento do arresto.

Contudo, o requerimento de busca e apreensão de sacas de café pertencentes aos executados, neste passo, deve ser deferido apenas parcialmente. Observa-se que a indicação da localização dos bens em diversos armazéns não é definida, requerendo o exequente a expedição de mandados diversos como meio investigatório para descobrir sobre a existência e armazenamento do produto, aleatoriamente.

O Judiciário não pode ser utilizado como meio investigativo no processo de execução. Esse ônus é da parte interessada.

Desse modo, DEFIRO em parte o pedido liminar, e determino:

a) sejam expedidos os mandados de penhora nos endereços indicados no tópico “a” da petição de fls. 69, nomeando-se a exequente como depositária;

b) lavratura dos termos de penhora já determinados à fl. 63, item 3.

Diligencie-se.”

A despeito do labor intelectual condensado no ato decisório supracitado (
ID nº 1204648
), é preciso rememorar que, na constrição cautelar do art. 301 do CPC, deve-se verificar a presença dos requisitos da
probabilidade da existência do direito
e do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, ambos catalogados no art. 300, “caput”, do mesmo Estatuto Processual Civil. Acerca do assunto, é claro o Enunciado nº 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), assim grafado:

“
ENUNCIADO Nº 143
- A redação do art. 300,
caput
, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.”

No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência pátria, como ilustram as ementas a seguir:

“
CONTRATO BANCÁRIO. Execução de cédula de crédito bancário. Retornos dos avisos de recebimento postais de citação negativos. Pendência, ainda, de outras tentativas de citação, em especial das diligências do Oficial de Justiça nos endereços.
Pedido de arresto cautelar de ativos financeiros dos executados. Medida que se revela extrema. Ausência de demonstração mínima do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do process
o (
arts. 300
e
301, do CPC
). Recurso não provido.
Para que seja concedido o arresto cautelar, é preciso estejam demonstrados os requisitos estabelecidos no
art. 300 do Código de Processo civil
: Probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e risco ao resul
tado útil do processo (periculum in mora).
” (TJSP; AI 2116015-86.2021.8.26.0000; Ac. 14695288; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 02/06/2021; DJESP 09/06/2021). [Não existem grifos no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INVESTIMENTO. MERCADO DE CRIPTOMOEDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA PACTUADA. SUPOSTA PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SOCIEDADE DE FATO. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1.
Nos termos do
artigo 301 do CPC/15
, o
arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o
artigo 300, caput, do CPC/15
, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...].” (TJDF; AGI 07506.37-44.2020.8.07.0000; Ac. 134.4829; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 18/06/2021).
[Não existem grifos no original]

Quando o prolator da r. decisão impugnada se limitara a enunciar que
“d
iante da mora dos devedores e a certeza que advém do título executivo, cabível é o deferimento do arresto”
,
observa-se que não houvera qualquer menção ao requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, um dos pressupostos conjuntivos exigidos para o deferimento da medida de arresto cautelar.

De mais a mais, a partir do momento em que a Agravada já tinha providenciado a
averbação premonitória de bens
(art. 828 do CPC) e o Órgão “a quo” já havia determinado anteriormente a
lavratura de termo de penhora sobre os imóveis indicados às fls. 35/37
dos autos originários (ID nº 1204646), há razões para crer que já existe patrimônio suficiente para a segurança do juízo, circunstância que possui o condão de afastar qualquer risco ao resultado útil do processo executivo.

Não bastasse a ausência do requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), ainda é possível vislumbrar um “periculum in mora” em sentido inverso, porque, no âmbito do denominado agronegócio, a venda da colheita constitui a fonte de renda dos lavradores, cujos recursos são empregados para a própria subsistência.

Portanto, embora a execução se destine à satisfação do interesse do credor, deverá ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), não podendo, portanto, deixá-lo numa situação de penúria, prejudicando a sua própria sobrevivência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para revogar o capítulo do ato decisório impugnado que determinara o arresto cautelar de sacas de café dos Agravantes, tornando sem qualquer efeito, portanto, o comando judicial veiculado na alínea “a” do aludido pronunciamento de fls. 75/76.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002099-24.2021.8.08.0000

AGVTE: VALENTIM MALACARNE E OUTROS

AGVDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO NO QUAL JÁ EXISTIA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE BENS, INCLUSIVE COM COMANDO JUDICIAL DE LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA DE IMÓVEIS. PROVOCAÇÃO DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE SACAS DE CAFÉ. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO EXIGIDO PELO ARTIGO 300 DO CPC. PRODUTO CUJA VENDA SE REVELA ESSENCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DOS AGRICULTORES ORA AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ARTIGO 805 DO CPC.
R
ECURSO PROVIDO.

I-
N
a constrição cautelar do art. 301 do CPC, deve-se verificar a presença dos requisitos da probabilidade da existência do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ambos catalogados no art. 300, “caput”, do mesmo Estatuto Processual Civil.

II-
A
partir do momento em que a Agravada já tinha providenciado a averbação premonitória de bens (art. 828 do CPC) e o Órgão “a quo” já havia determinado anteriormente a lavratura de termo de penhora sobre os imóveis indicados nos autos originários, há razões para crer que já existe patrimônio suficiente para a segurança do juízo, circunstância que possui o condão de afastar qualquer risco ao resultado útil do processo executivo.

III-
Não bastasse a ausência do requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), ainda é possível vislumbrar um “periculum in mora” em sentido inverso,
porque, no âmbito do denominado agronegócio, a venda da colheita constitui a fonte de renda dos lavradores, cujos recursos são empregados para a própria subsistência.

IV-
E
mbora a execução se destine à satisfação do interesse do credor, deverá ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), não podendo, portanto, deixá-lo numa situação de penúria, prejudicando a sua própria sobrevivência.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.